Tribunal: TJES
Processo: 0000154-31.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000154-31.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000154-31.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. REJEIÇÃO. 2. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E HABITUALIDADE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSIDADE DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões centrais consistem em: (I) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e/ou se comporta desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas; (II) definir se o réu preenche os requisitos cumulativos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado; (III) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão de expressiva diversidade de substâncias (“cocaína” e “maconha”) e pela prova oral colhida. Os depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade, descrevem com precisão a mercancia flagrada e a apreensão de petrechos como balança de precisão e microtubos, elementos que, somados à confissão judicial do réu sobre a venda de entorpecentes para subsistência, afastam categoricamente a tese de posse para uso exclusivo e a pretensão absolutória.

4.
O pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado não prospera, uma vez que a habitualidade delitiva restou evidenciada pela confissão do acusado e pela apreensão de balança de precisão no local. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o aparato utilizado para o fracionamento e pesagem das drogas, aliado à natureza e diversidade dos entorpecentes, constitui fundamento idôneo para demonstrar a dedicação a atividades criminosas, o que veda a concessão do benefício.

5.
A negativa do direito de recorrer em liberdade revela-se legítima quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos da garantia da ordem pública. A manutenção da sentença condenatória em segundo grau reforça a necessidade da segregação cautelar, inexistindo fato novo que autorize a revogação da prisão preventiva neste momento processual.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 40, VI; Código Penal, art. 33, § 2º, 'b', e art. 65, III, “d”; Súmula nº 231, do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.012.835/MT, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29.10.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000154-31.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR BORGES SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PETERSON SILVA OLIVEIRA
, em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia ID nº 16094003, em síntese, que no dia 04 de junho de 2025, por volta de 01h, na Rua Duarte, nº 844, Bairro Rúbia, Município de Nova Venécia/ES, o denunciado, na companhia da adolescente M.J.O.C., tinha em depósito e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que um casal comercializava entorpecentes no referido endereço. Ao se aproximarem, avistaram o denunciado saindo da residência e entregando um objeto ao condutor de um veículo. Ao perceber a presença policial, o apelante empreendeu fuga para o interior do imóvel, dispensando 04 (quatro) pinos de cocaína.

Após adentrarem a residência, os policiais detiveram o acusado e, em buscas, encontraram no seu quarto uma sacola contendo aproximadamente 106 (cento e seis) gramas de cocaína, uma balança de precisão com vestígios da mesma droga e diversos microtubos vazios. No quintal, foram localizados mais 01 (um) papelote de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha.

Com base nisso, o réu restou denunciado e, ao fim da instrução criminal, condenado nas penas do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

A defesa, inconformada, pugna pela absolvição (art. 386, CPP); desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pois bem. Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

O legislador, dada a dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, que destaco:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, concluo que a pretensão absolutória da defesa e o pedido de desclassificação dos fatos para a conduta elencada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem acolhimento.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID nº 16093987), pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico nº 6463/2025 (ID nº 16094014), que atestou a presença de 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) e 0,5g (cinco decigramas) de fragmentos vegetais (“maconha”) e de 107g (cento e sete gramas); 3,3g (três gramas e três decigramas) e 3g (três gramas) de material em pó comumente denominada “cocaína”.

De igual forma, a
autoria delitiva
resta sobejamente demonstrada por meio de farta prova oral coletada no curso da instrução criminal.

A testemunha Policial Militar Nicolas Serafim Veloso, relatou em juízo (ID nº 16094021):

“(...)
que durante patrulhamento normal da equipe de força tático, receberam informações de que o réu, juntamente com a menor, estaria realizando o tráfico de drogas em frente à sua residência. Ao se aproximarem do local, visualizaram o acusado entregando um objeto a um terceiro que estava em um veículo, quando o denunciado percebeu a presença da guarnição, o carro se evadiu do local, tendo o réu corrido para dentro de casa. Os policiais viram pinos jogados ao chão, e entraram na residência, visualizando o acusado pegar um invólucro que se encontrava por cima de um veículo na garagem, dispensando-o no imóvel vizinho, todavia, não foi encontrado. No quintal, encontraram outro invólucro. A genitora do réu permitiu a entrada dos policiais na residência, e no quarto deste, foram encontrados os entorpecentes listados na ocorrência. Confirmou suas declarações prestadas na esfera policial. Indagado pela Defesa, afirmou que os policiais mais antigos da força tática já prenderam o réu
”.

No mesmo sentido, o Policial Militar Georges Antônio Batista Oliveira, em seu depoimento judicial (ID nº 16094021), asseverou:

“(...)
detalhou as circunstâncias da ocorrência, relatando que receberam informações de que um casal, conhecido como ‘Pet’ e ‘Maju’, estaria praticando tráfico de drogas.

Segundo o relato, eles se revezariam na saída da residência, vendendo drogas a pessoas e veículos que ali paravam
.
A guarnição se posicionou em uma esquina para observar e, em seguida, visualizaram o indivíduo conhecido como ‘Pet’ se dirigindo a um veículo Land Rover, modelo mais antigo.

Quando os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, o suspeito notou a presença da viatura e correu para dentro da residência, desobedecendo ordem de parada. O veículo também deixou o local. No trajeto até a casa, o réu deixou cair pinos que continham entorpecentes. Os policiais transpuseram o muro e entraram na residência, momento em que visualizaram o réu passando por um carro na garagem, pegando um invólucro que estava sobre o veículo e correndo para os fundos. No local, ‘Maju’ estava na varanda. O suspeito tentou pular um muro utilizando-se de uma máquina de lavar, sem sucesso, e dispensou o invólucro para o quintal. A mãe do réu acordou durante a ação e foi informada sobre a situação. Ainda segundo a testemunha, próximo ao portão da residência, perto de onde se encontrava ‘Maju’, foram encontrados entorpecentes
.
Nos pertences do acusado, indicados por sua mãe, havia quantidade relevante de substância semelhante à cocaína. As drogas estavam acondicionadas em microtubos, havia também uma balança de precisão e maconha. Questionados, ‘Maju’ disse apenas que estava com o acusado, mas não para fins de tráfico, e o réu afirmou que seria para uso próprio, optando depois pelo silêncio. O policial confirmou a integridade de seu relato conforme registrado em boletim de ocorrência
”.

Rememoro que o depoimento dos policiais militares, quando harmônicos nas duas oportunidades em que ouvidos, constitui meio de prova apto à condenação, sem contar que seus relatos gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, até prova em contrário. Sobre a matéria, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE

PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R$ 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.

III. Razões de decidir

4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial
; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada.

7.
Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.

8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.

2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão.

3.
Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2º;

CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 15/10/2025
)”.

Corroborando de forma inequívoca o acervo probatório, o próprio apelante Peterson Silva Oliveira, em seu interrogatório judicial (ID nº 16094021), confessou a prática delitiva. Ele admitiu que estava comercializando “cocaína” na data dos fatos e que realizava a venda de drogas há cerca de 04 (quatro) dias, alegando que passou a desempenhar a atividade ilícita dada as dificuldades financeiras e visando a manutenção da subsistência de sua prole.

A condenação, portanto, está amparada em um robusto conjunto probatório. A versão de uso próprio, sustentada no recurso, é frontalmente contrariada ante a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (“cocaína” e “maconha”), pela forma de acondicionamento (pinos e sacolas para individualização), pela apreensão de uma balança de precisão e microtubos para embalo, e, principalmente, pela confissão do próprio réu em juízo. Esses elementos, somados aos testemunhos coesos dos agentes públicos, indicam, sem margem para dúvida, a destinação comercial dos entorpecentes e a atuação na companhia de uma menor.

Diante desse cenário, a absolvição do crime e/ou o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se inviável.

Superada essa análise, passo à apreciação da dosimetria da pena, em especial o pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O Juiz sentenciante, de forma escorreita, afastou a incidência do tráfico privilegiado. Conforme dispõe o referido parágrafo, o benefício é destinado ao traficante eventual, exigindo o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, verifico que a dosimetria percorrida pelo julgador desmerece retoques, tendo sido a pena-base do crime arbitrada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incide na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), todavia, ante o Enunciado nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária do acusado deve ser preservada no mínimo legal.

Na terceira fase, foi corretamente afastada a causa de diminuição de pena exposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade, diversidade de drogas e presença de balança de precisão, aparato que demonstra a habitualidade delitiva e afasta a figura do tráfico privilegiado.

A própria confissão do acusado reforça que ele se dedicava à atividade de tráfico de drogas como meio para manter sua subsistência e de sua família, o que denota profissionalismo e habitualidade incompatíveis com o benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais elementos são idôneos para afastar a minorante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas.
A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de 6/11/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas.

2. Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância.

3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

5.
A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito.

6.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

(...) (
STJ.
AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de 5/11/2025
)”.

Dessa forma, mantenho a dosimetria do réu e a pena aplicada, que após a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu sanção penal de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Preservo o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
arbitrado na sentença, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pleito de recorrer em liberdade, vislumbro que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a sentença condenatória fundamentou a necessidade da custódia na garantia da ordem pública. Uma vez mantida a condenação por este Sodalício, e tendo o réu permanecido segregado no curso do feito, não procede a pretensão de revogação da prisão preventiva.

Na apreciação do tema, segue o aresto:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PATAMAR DE 1/6. "MULA". LEGALIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 8.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como ocorre no caso dos autos.
9. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
)”.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, preservando
in totum
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)